Tribunal: TJMT
Processo: 0003815-94.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003815-94.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 953.203.851-53 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), AMARILDO DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 523.127.201-91 (APELADO), BEATRIZ REGINA MARCHETTI - CPF: 632.417.142-68 (APELADO), EDIVAN APARECIDO DIAS DE AMORIM - CPF: 452.539.511-72 (APELADO), FRAULEN ELIZA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 688.736.891-91 (APELADO), JOSE CARIOLANO XAVIER - CPF: 460.465.421-20 (APELADO), RODRIGO ALONSO LEMES - CPF: 594.814.551-49 (APELADO), SILVANA OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 570.450.461-20 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA –
GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20 DA LEI MUNICIPAL N° 2.163/2000 – GRADUAÇÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO – DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o direito à progressão decorre da Lei Municipal n. 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos.

2. A Lei Municipal nº 2.163/2000, estabelece a ascensão funcional da Guarda Municipal de 3ª Classe para a imediatamente anterior se transcorrido o prazo de 8 (oito) anos sem a elevação na carreira, impondo somente a ausência de penalidade administrativa na atividade.

3. A Lei Municipal nº 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao PREVIVAG, consoante disposto no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal.

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Apelado:
ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA E CIA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança n° 0003815-94.2015.811.0002, que julgou procedente o pedido para declarar o direito de ascensão funcional dos autos de guarda municipal da 3ª e 2ª classe, condenando-o ao pagamento das diferenças salariais a partir de 27/02/2010, acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença está sujeita ao reexame necessário e, no mérito, argumenta que inexiste direito ao pagamento de diferenças salariais, tendo em vista que os Apelados somente ascenderam à 2ª Classe em 01/03/2013. Ainda, argumenta que os Apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar o contrário, razão pela qual não fazem jus aos vencimentos retroativos impostos pela sentença.

Por fim, assevera que, com relação aos juros e correção monetária, há necessidade de observância ao Tema n° 810 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, quanto aos honorários advocatícios, defende a impossibilidade de arbitramento na fase atual, bem como que há necessidade de retenção da contribuição previdenciária.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 31864973).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (ID. 41999060).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança n° 0003815-94.2015.811.0002, que julgou procedente o pedido para declarar o direito de ascensão funcional dos autos de guarda municipal da 3ª e 2ª classe, condenando-o ao pagamento das diferenças salariais a partir de 27/02/2010, acrescidos de juros e correção monetária.

Inicialmente, não obstante constar na sentença atacada a sua não sujeição ao duplo grau de jurisdição necessário, verifico se tratar de sentença ilíquida, o que impõe o seu reexame, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, cuja análise será realizada conjuntamente com a apreciação do Recurso de Apelação.

Colhe-se do autuado que, em 01/03/2013, todos os Apelados foram elevados à 2ª Classe de acordo com o artigo 20, I, da Lei nº 2.163/2000 (Portaria n° 0042/2013 – ID. 31862535), todavia dispõe que os mesmos adquiriram o direito para a ascensão ou elevação de nível para a 2ª Classe em 2008, de modo que, fazem jus ao recebimento da diferença salarial desse período.

Diante disso, postularam, na exordial, o pagamento retroativo de ascensão funcional não recebida desde 2008, de Guarda municipal 3ª para 2ª Classe, bem como os reflexos sobre férias, 1/3 constitucional de férias, 13º salários, de cada Apelado individualmente.

O juízo
a quo
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...) Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de cobrança proposta por Adanary Silva Toledo Pizza Araújo, Amarildo dos Santos de Arruda, Beatriz Regina Marchetti, Edivan Aparecido Dias de Amorim, Fraulen Eliza Rodrigues de Miranda, José Cariolano Xavier, Rodrigo Alonso Lemes e Silvana Oliveira Aguiar Santos, em desfavor da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a fim de declarar o direito de ascensão funcional da autora de guarda municipal da 3° para 2° classe, condenando-o ao pagamento das diferenças salariais a partir de 27/2/2010, bem como declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1°-F da Lei n°. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei n°. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Considerando que a autora decaiu de parte considerável de sua pretensão, configurando, a meu ver, a sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 20, § 4°, do CPC, valor este que deverá ser suportado em igual proporção entre ambos, compensando-se na forma do artigo 21 do CPC.

Deixo de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais, porque isenta, porém condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, pelo que fixo em 10% do valor da condenação (artigo 85, § 3°, do CPC).

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, §3°, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a decisão, a parte autora para, no prazo de 10 dias, executar a sentença.” (ID. 31864456).

O recurso do Município de Várzea Grande, cinge-se ao pagamento retroativo, fixado na sentença.

Ocorre que, se o direito à progressão decorre da Lei Municipal nº 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional não pagas, são direitos do servidor e devem ser quitadas.

O direito de progressão funcional ocorre de acordo com os termos da Lei Municipal n. 2.163/2000, que assim estabelece:

Art. 20 – A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, por bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1º - O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de: I – De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos; II – De Guarda 2ª Classe para Supervisor: 04 anos; III – De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2º - O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

§ 3º - O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para concurso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4º - Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5º - A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6º - A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, depende de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização.

Dessa forma, em que pese a condução dos guardas municipais a cargos hierarquicamente superiores dependa de existência de vagas e concursos internos, bem como seja ato discricionário da administração pública, é fato que, após 08 (oito) anos, o servidor municipal integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe deverá ascender automaticamente.

Os requisitos mencionados são exigidos no interstício de 04 (quatro) anos, em cada um dos cargos.

Os Autores compõem os quadros funcionais, desde 01/06/2000, conforme termos de posse acarreados aos autos (ID. 31861538, 31861542, 31861544, 318861548, 31862502, 3182527, 31862531 e 31862535), contudo, insurgem-se quanto à demora da progressão funcional automática, que veio ocorrer somente no ano de 2013, pela Portaria n° 0042/2013 (ID. 31862535), ou seja, 05 (cinco) anos depois da posse no cargo de Guarda Municipal de 3ª Classe.

In casu
, neste Tribunal, os precedentes são no sentido do pagamento das vantagens financeiras, advindas da promoção progressão funcional, desde a data em que o servidor completa os requisitos. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se o direito a progressão decorre da Lei Municipal no 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2o, que autoriza a progressão automática, independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos. Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASCENSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – DATA DO DIREITO ADQUIRIDO, MARCO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL – 8 (OITO) ANOS, ENTRE UM CARGO E OUTRO, PARA A ASCENSÃO AUTOMÁTICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUADOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. A Lei Municipal no 2.163/2000, no art. 20, § 2o, autoriza a progressão funcional do guarda municipal, após transcorridos 8 (oito) anos e preenchidos os demais requisitos previstos em lei. A verba honorária será fixada de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento. A reforma dos consectários legais não implica reformatio in pejus e pode ser aplicada, em sede de reexame, de modo a adequar-se à orientação do STF. (Apelação / Remessa Necessária 39302/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/5/2017, publicado no DJE 17/5/2017).

DIREITO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 ­– PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- Se o direito à progressão decorre do artigo 20, § 2º, da Lei Municipal no 2.163/2000, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 8 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos. 2 - As verbas a serem recebidas possuem natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4 - No tocante aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. (N.U 0010066-31.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE - REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – CABIMENTO – DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se o direito à progressão decorre da Lei Municipal n. 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos. A Lei Municipal nº 2.163/2000, estabelece a ascensão funcional da Guarda Municipal de 3ª Classe para a imediatamente anterior se transcorrido o prazo de 8 (oito) anos sem a elevação na carreira, impondo somente a ausência de penalidade administrativa na atividade. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. (N.U 1001692-38.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

De acordo com o que consta dos autos, é incontroverso que os Autores alcançaram a elevação de Guarda Municipal de 3ª Classe para 2ª Classe somente em
01/05/2015, por meio da Portaria nº 213/2015
, nos termos da Lei Municipal nº 2.163/2000.

Todavia, fora observada a prescrição quinquenal das prestações eventualmente devidas aos servidores públicos municipais, alusivas às verbas pleiteadas, anteriores a 27/02/2010, período em que os Requerentes faziam jus à progressão funcional de GM 3ª a GM 2ª, e que deixou de prover, em razão da ilegalidade da Administração Municipal.

Quanto à necessidade de retenção relativa à contribuição previdenciária, deve ser observado o comando oriundo da Lei Municipal n. 2.719/04, esta que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, que nos artigos 41 e 47, I, estabelece que a contribuição dos servidores corresponderá a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração, em consonância com o artigo 174, §1º, da Constituição Federal.

Assim, é certo que evitar que os descontos referentes ao PREVIVAG sejam efetuados seria medida equivocada, eis que prejudicam tanto os Apelados, no momento de sua aposentadoria, quanto o arrecadamento do Município de Várzea Grande e o respectivo instituto.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 3. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). (...) (N.U 1005006-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/7/2020, Publicado no DJE 24/7/2020).

Portanto, é certo que sobre a verba eventualmente recebida pela recorrida devem ser retidos 11% (onze por cento), referente à previdência.

No tocante aos honorários advocatícios, razão assiste ao Apelante, uma vez que o artigo 85, do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença, condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que quanto a estes, submeter-se-ão também a liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, no § 4º, II, do artigo 85, do Código Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

No que se refere à atualização do débito, destaco que no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001 ;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e, em sede de reexame,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para determinar a retenção da contribuição previdenciária sobre os valores a serem recebidos, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC, além da observância da tese firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF para fins de incidência dos juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022